Tribunal: TJDFT
Processo: 0703619-60.2021.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0703619-60.2021.8.07.0010 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ADELSIMON NASCIMENTO SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO O MPDFT, com atuação em 1o grau de jurisdição, informou que a vítima IRENE NASCIMENTO DA SILVA compareceu à Promotoria e afirmou renunciar ao direito de receber indenização, por danos morais, em face do réu ADELSIMON NASCIMENTO SILVA. Nesse sentido, confira-se o ID: 51030365. Igual informação consta da certidão de intimação da vítima a respeito do v. acórdão de ID: 49687890. In verbis: "A Intimada declarou que é genitora do Apelante, ADELSIMON NASCIMENTO SILVA, que ele está em processo de reabilitação, e abre mão do valor da indenização por danos morais fixada em seu favor, informando que irá comparecer à Defensoria Pública para formalizar a presente abdicação" - grifo nosso. Pois bem. Como visto a prestação jurisdicional já foi entregue por esta 3a Turma Criminal, ex vi do v. acórdão de ID: 49687890, cuja ementa transcrevo: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA E DE AMEAÇA CONTRA GENITORA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. CONCURSO FORMAL. IMPOSSIBILIDADE. PLURALIDADES DE CONDUTAS COM DESÍGNOS AUTONOMOS. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de ameaça e de descumprimento de medidas protetivas de urgência, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe. 2. Nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, prestadas nas fases policial e judicial, podem embasar o decreto condenatório, em especial quando as versões apresentadas por ela forem coesas e harmônicas entre si e corroboradas por outros elementos de prova. 3. O delito de ameaça é formal, consumando-se quando a vítima tem conhecimento da ameaça. Para sua configuração basta a vontade livre e consciente de intimidar a vítima, sendo suficiente o tom de seriedade da ameaça proferida, não se exigindo a comprovação de que o acusado tenha a real intenção de concretizar o mal prometido. 4. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (artigo 24-A da Lei no 11.343/2006) tutela bem jurídico indisponível, qual seja, a Administração da Justiça. Assim, o descumprimento das medidas protetivas de urgência impostas pelo Poder Judiciário, ainda que com o consentimento da vítima, configura o delito em tela. In casu, não há que se falar em absolvição, uma vez que o conjunto probatório dos autos comprova que, embora o réu tenha sido intimado sobre a decisão que deferiu as medidas protetivas de urgência, violou o disposto na decisão imposta pelo Poder Judiciário ao ir até a residência da vítima. 5. Inviável a aplicação do concurso formal (artigo 70 do Código Penal) quando evidenciado que o réu empregou diversas condutas, com pluralidade de desígnios e dolos diversos, praticando duas infrações penais com objeto jurídico tutelado diferente, sendo medida de rigor a aplicação das regras do concurso material, descrito no artigo 69 do Código Penal. 6. À míngua da demonstração das condições econômicas do acusado e da extensão dos danos provocados à vítima, tem-se como proporcional e razoável a redução do valor indenizatório fixado na sentença a título de danos morais para o montante de R$ 300,00 (trezentos reais), sobretudo por se tratar de valor mínimo para reparação dos danos causados, de modo que a vítima, se entender necessário, poderá requerer complementação do montante na esfera cível. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. A Procuradoria de Justiça já manifestou ciência, sem recurso, quanto ao acórdão (ID: 49695191). Cabe ainda a intimação da defesa técnica a respeito do decisum. Nesse quadro, nada a prover quanto à manifestação do Parquet de ID: 51030365, mormente porque a notícia de que a vítima não tem interesse em receber, em face do réu, indenização por danos morais não tem o condão, data venia, de alterar o que consta no v. acórdão de ID: 49687890. Prossiga-se. I. Brasília, 6 de setembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador